Tribunal: TJBA
Processo: 8069946-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069946-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: THIAGO ALONSO SILVA SANTANA e outros Advogado(s): MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS APÓS CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto por THIAGO ALONSO SILVA SANTANA e outro, contra decisão (ID. 94275957) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8069946-34.2025.8.05.0000, interposto em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, que não conheceu do recurso.. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação de arquivamento dos autos, proferida pelo juízo de origem após certificação do trânsito em julgado, possui conteúdo decisório apto a justificar a interposição de agravo de instrumento ou se se trata de despacho de mero expediente, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cabimento do agravo de instrumento deve ser aferido à luz da natureza do pronunciamento judicial impugnado, sendo incabível quando dirigido contra despacho desprovido de conteúdo decisório. 4. O art. 1.001 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que dos despachos não cabe recurso, por se tratarem de atos destinados apenas ao impulso oficial do processo. 5. A determinação de arquivamento dos autos após a certificação do trânsito em julgado configura despacho de mero expediente, pois não extingue o processo nem resolve questão controvertida, limitando-se à organização administrativa do feito. 6. A parte interessada pode requerer o desarquivamento dos autos para prosseguimento do cumprimento de sentença, inexistindo prejuízo processual decorrente do ato judicial impugnado. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais reconhece a irrecorribilidade de despachos sem conteúdo decisório, o que impõe a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Despachos de mero expediente são irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §3º; 1.001; 1.015; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.646.320/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022; TJMG, AgT nº 10000180388332007, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, j. 03.05.2022, publ. 04.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8069946-34.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante THIAGO ALONSO SILVA SANTANA e outro e Agravado MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)